Tribunal: STF
Processo: ARE 1346560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO DE TÁXI – UTILIDADE PÚBLICA – PERMISSÃO – LICITAÇÃO – ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – LEI MUNICIPAL Nº 6.612/1984 – CARÁTER PRECÁRIO DA PERMISSÃO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OUTORGA DA PERMISSÃO POR CONCURSO – RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA – DESCABIMENTO. 



    - O Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, classificado o transporte individual de passageiros por táxi como serviço de utilidade pública, afastando sua qualificação como serviço público propriamente dito, o que dispensa a obrigatoriedade de licitação na forma do art. 175 da Constituição Federal, exceto se houver previsão neste sentido na lei local.



    - A Lei nº 6.612/1984 do Município de Juiz de Fora estabelece que a permissão de táxi tem caráter precário e pode ser revogada a critério da Administração, impondo, ainda, a necessidade de concurso/licitação para a outorga de permissões para exercício da atividade de taxista.



    - Tendo sido outorgada permissão em caráter precário, não cabe ao Judiciário determinar que o Município proceda a sua renovação por prazo indeterminado, excluindo a vaga ocupada pela parte autora de concurso ou licitação a ser oportunamente iniciado, à míngua de previsão legal neste sentido, ainda que a primeira permissão tenha sido concedida antes da atual Constituição e tenha sido sucessivamente renovada pela Administração até o momento atual. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega que é permissionária do serviço de táxi no Município de Juiz de Fora, tendo sido a permissão concedida antes da atual Constituição Federal, e que por força de decisão judicial foi impedida de renová-la, sendo que é desnecessária licitação pública nesse caso. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, está consolidado, no âmbito da Segunda Turma, o entendimento de que é desnecessária a licitação para a renovação da exploração do serviço de táxi, forte na natureza de utilidade pública de tal serviço. Nesse sentido: AgR no RE 1.178.950, Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 18.12.2019; AgR no RE 967.479, Ministro Edson Fachin, DJ de 7.5.2019; e AgR no RE 1.002.310, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3.8.2017. 



    Para além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no tocante à controvérsia ao eventual direito da recorrente de manter a permissão do serviço de táxi que lhe foi conferida e consequentemente excluindo sua vaga de futuros procedimentos licitatórios abertos pelo Município, concluiu que, existindo previsão em normal local quanto à necessidade de licitação pública, esta deve ser realizada, baseando, assim, seus fundamentos em interpretação de legislação local.



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido (com meus grifos):



    Noutro giro, ao julgar a Ação Civil Pública nº 0145.14.012375-6, com base na situação específica do Município de Juiz de Fora, este TJMG decidiu que a licitação não é dispensável, uma vez que prevista na lei local. Veja-se a emenda daquela decisão: 



    […]



    Com efeito, nem a Constituição Federal, nem a Lei Federal nº 12.587/2012, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e nem a Lei Municipal nº 6.612/1984, que dispõe sobre o serviço de táxi em Juiz de Fora, caracterizam tal atividade como serviço público propriamente dito, para fins de aplicação do art. 175 da CF/1988. 



    Entretanto, a Lei Municipal nº 6.612/1984, que embasou a autorização concedida à autora no ano de 2016, conforme documento acostado na inicial (documento de ordem nº 07), prevê expressamente que o serviço de táxi no Município de Juiz de Fora seria outorgado mediante permissão, com duração de 01 (um) ano – reforçando seu caráter precário – e que, uma vez que esta fosse revogada, caberia ao Município nova outorga mediante concurso. Veja-se: 



    […]



    Assim, considerando que a lei estabelece o caráter precário da autorização/permissão, não há como impedir o Município de revogar aquela outrora concedida à autora/apelante ou de disponibilizar a “vaga” para preenchimento mediante concurso/licitação. Não há amparo legal para a manutenção da permissão ou renovação do alvará por tempo indeterminado, como pretendido pela parte, sendo irrelevante o fato de que a primeira autorização/permissão tenha sido concedida antes da atual Constituição. 



    Neste ponto, também não socorre à autora o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 8.987/1995, uma vez que a lei assegura a manutenção das concessões de serviço público efetuadas sem licitação antes de sua entrada em vigor apenas pelo prazo fixado no ato de outorga. No entanto, como visto, a atividade de taxista não é considerada serviço público propriamente dito e o prazo da outorga previsto na Lei Municipal nº 6.612/1984 era de 01 (um) ano, que já transcorreu, não havendo prova de que antes da Lei nº 8.987/1995 a permissão tenha sido concedida por prazo indeterminado ou em caráter irrevogável. 



    […]



    Rever o posicionamento do Colegiado a quo passaria, necessariamente, pela análise de legislação local (Lei municipal nº 6.612/84), sendo inviável em sede de recurso extraordinário, porquanto encontra o óbice do Enunciado nº 280 da Súmula/STF. 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de condenação em honorários advocatícios, pela instância de origem, no percentual máximo admitido, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator